Tribunal: STF
Processo: Rcl 70327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flávio Henrique de Jesus Vieira contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (Processo 0016433-39.2019.8.13.0596), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE, nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020; bem como violado a tese fixada no julgamento do Tema 853, ARE 906.491, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01/10/2015.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante esclarece que ajuizou uma Ação Trabalhista ajuizada por FLÁVIO HENRIQUE DE JESUS VIEIRA, qualificado nos autos da ação 0016433- 39.2019.8.13.0596, por visando este o recebimento de verbas trabalhistas oriundas de contrato celetista celebrado com CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. 



    Ocorre que, a Justiça do Trabalho, em contrariedade ao que foi decidido liminarmente na ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, entendeu no ano de 2018, quando foi ajuizada a demanda, embora o CT seja celetista a competência para julgamento seria da Justiça Comum Estadual. 



    Assim, o processo foi remetido à Justiça Comum Estadual, que por sua vez, declinou a competência ao Juizado Especial para o julgamento da causa. 



    A Turma Recursal do Juizado Especial Cível, jurisdição de Pouso Alegre – MG, mesmo após o julgamento do mérito da ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, em 15.04.2020, entendeu que por se tratar de contrato com prorrogações sucessivas, mesmo diante de uma contrato legalmente regido pela CLT, teria competência para julgar o feito. 



    [...]



    Logo, diante do que foi decidido na ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, somente foge à competência da Justiça do Trabalho os vínculos de natureza jurídico estatutária, entre o poder publico e seus servidores. 



    No caso concreto o reclamante foi contratando pelo poder publico por vínculo temporário celetista e não estatutário ou por lei especial, o que atrai a competência absoluta à Justiça do Trabalho e não à Justiça Comum, como foi decidido na ADI nº 3.395. 



    [...]



    No caso concreto, o reclamante não pleiteou nenhuma parcela ou verba de natureza administrativa, se limitando em pedir direitos celetistas, não se aplicando ao caso a tese firmada no (RE) 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143). 



    Dessa forma, há de ser declinada a competência da Justiça Comum Estadual para a Justiça do Trabalho, em face da incompetência daquela Justiça ordinária para julgar contratos de trabalho regidos pelo regime da CLT.“



     



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULO o Acórdão Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG, nos autos da demanda judicial nº 0016433- 39.2019.8.13.0596, no que tange a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas trabalhistas que tenham no polo a administração pública em regime celetista, e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que seja remetido o processo à competência da Justiça do Trabalho”.



    Requer, ainda, “a concessão das benesses a gratuidade, por ser o reclamante pobre, sem ter como custear as despesas do feito sem comprometer o seu sustento e de sua família”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira deduzida na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os paradigmas de controle são o quanto decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395 e a tese fixada no julgamento do Tema 853.



    Na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, orientação posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No julgamento do Tema 853, foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    No caso, não tem razão a parte reclamante.



    Na sentença, assim foram esquadrinhados a causa de pedir e pedidos:



    “O autor ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que foi contratado pelo réu (pessoa jurídica de direito público) após aprovação em processo seletivo simplificado, com contrato firmado em 01/02/15 e prorrogado até 16/04/18, trabalhando ostensivamente em jornada de 12x36 horas, sem intervalo intrajornada, e por imposição patronal, contra sua vontade. Pediu a decretação de invalidade da compensação de jornada em escala 12x36, com a condenação do réu ao pagamento das verbas na forma descrita na inicial.”



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, o que afasta a competência da Justiça Laboral, nos termos do quanto decidido na ADI 3.395 e no julgamento do Tema 1.143-RG.



    Não há desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema 853, porquanto não se trata de ingresso no serviço público antes do advento da CF/88. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do tema, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável, também no ponto, a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente